Tribunal: TJMT
Processo: 1038668-43.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038668-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELICA KURY BARROS - CPF: 545.498.921-53 (APELADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. APLICAÇÃO DA LEI 14.181/2021
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu pedido de repactuação judicial de dívidas com fundamento no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021, e homologou plano de pagamento apresentado por consumidora superendividada. A sentença determinou a limitação dos descontos mensais devidos ao banco, sob pena de suspensão, proibiu a autora de contrair novas dívidas durante a vigência do plano e condenou o réu ao pagamento das custas e honorários. A parte apelante sustentou a inexistência de interesse de agir, ausência de comprovação de superendividamento e validade das cláusulas contratuais que preveem débito automático em conta corrente. Pediu a
improcedência do pedido inicial e, subsidiariamente, a redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir da parte autora na propositura da ação de repactuação de dívidas baseada no superendividamento; (
ii
) estabelecer se é juridicamente admissível a limitação dos descontos contratuais em conta corrente no contexto de superendividamento, com base na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está caracterizado quando a parte demonstra a necessidade de proteção jurisdicional para reequilibrar relação contratual supostamente abusiva, não se exigindo prova prévia de alteração patrimonial para aferição de superendividamento, questão que se confunde com o mérito.

A Lei nº 14.181/2021 institui um regime jurídico específico para a proteção do consumidor superendividado, permitindo a repactuação judicial compulsória das dívidas de consumo, inclusive as oriundas de operações de crédito consignado ou com débito automático em conta corrente.

O superendividamento é caracterizado pela impossibilidade manifesta de quitação das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, conceito vinculado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A norma do art. 54-A, §2º, do CDC adota interpretação ampla quanto ao alcance das dívidas repactuáveis, não excluindo as operações com autorização de desconto em conta corrente ou mesmo consignadas, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.

O julgamento do Tema 1085 do STJ não afasta a possibilidade de revisão judicial das dívidas bancárias com base no regime do superendividamento, pois trata exclusivamente da inaplicabilidade da limitação de 30% da Lei nº 10.820/2003 às operações com desconto autorizado em conta.

A jurisprudência tem admitido a limitação proporcional dos descontos, com vistas à preservação do mínimo existencial e da capacidade de subsistência do consumidor, relativizando os prazos e condições legais diante da realidade econômica do devedor.

A fixação originária dos honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, está em conformidade com os parâmetros legais, e, em razão do não provimento do recurso, a verba honorária deve ser majorada conforme prevê o §11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A demonstração da necessidade de intervenção judicial para reequilíbrio contratual basta para caracterizar o interesse de agir na ação de superendividamento.

É juridicamente admissível a repactuação judicial compulsória de dívidas de consumo, inclusive com limitação dos descontos em conta corrente, desde que demonstrada a afetação do mínimo existencial do consumidor.

O regime do superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021 abrange todas as dívidas de consumo, salvo as excluídas expressamente pelo Decreto nº 11.150/2022, não se aplicando a tese do Tema 1085 do STJ às hipóteses de repactuação coletiva judicial.

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, §2º, do CPC; art. 85, §11, do CPC; Lei n. 14.181/2021; Decreto-Lei n. 11.101/2005; art. 1º, III, da CF; art. 7º, inciso IV, CF; art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021; art. 6º do Decreto n. 11.150/2022; o art. 54-A, § 2º, do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT 1032487-60.2024.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025.

TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025.

TJRS, Apelação Cível n. 50145657220228210026, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 14-4-2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Liminar
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Julgo por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE LIMINAR, fundamentada no artigo 104-A do CDC (introduzido pela Lei 14.181/21 – Superendividamento)e
ACOLHO
o pedido inicial para homologar o plano apresentado pelo autor.

O credor/requerido deverá ajustar os descontos mensais, no prazo de 180 dias, nos valores proporcionais que lhe são devidos, conforme a tabela acima, sob pena de ser determinada a suspensão dos descontos que lhe são devidos, a fim de não prejudicar a efetivação do plano.

A autora ANGELICA KURY BARROS, fica TERMINANTEMENTE PROIBIDA de contrair novos empréstimos ou qualquer operação de crédito, seja consignável ou não, a que título for, mesmo que não seja com instituição financeira, durante o tempo do plano de pagamento e até que todos sejam quitados, sob pena de ser considerada a sua má-fé, o plano judicial compulsório ser rescindido, e o feito julgado improcedente.

O processo deve ser etiquetado com a etiqueta “PLANO COMPULSÓRIO EM ANDAMENTO”, a fim de que possa ser facilmente localizado e fiscalizado.

Condeno a parterequerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação”.

O
apelante
alega a
inexistência de interesse de agir, sob o fundamento de que não houve alteração da situação econômica da autora capaz de justificar a limitação dos descontos.

Argument
a
que a parte autora não demonstrou qualquer irregularidade contratual ou fato superveniente que justificasse a revisão dos contratos firmados, os quais foram celebrados de forma voluntária e em plena conformidade com a legalidade.

Aduz que os empréstimos foram realizados com plena ciência da contratante sobre os valores das parcelas e sua forma de quitação.

Ressalt
a
que a parte autora buscou voluntariamente o banco para contratar os empréstimos e autorizou expressamente os débitos em conta corrente.

Sustenta
que não há ilegalidade na prática adotada, pois se trata de cláusula contratual válida e corriqueira no mercado financeiro.

Destaca
que os contratos não são consignados em folha de pagamento, mas sim operações comuns de crédito com autorização para débito em conta corrente, o que não se confunde com penhora de salários.

Cita
o julgamento do STJ no
AgInt
no REsp 1.390.570/PR, que reconheceu a validade da cláusula contratual que permite o desconto em conta corrente, ainda que esta receba valores de natureza salarial.

Contesta
a alegação de superendividamento, afirmando que a autora, ao contratar sucessivos empréstimos, assumiu o risco do endividamento de maneira consciente.

Reforça
que não houve comprovação de comprometimento do mínimo existencial, nem tampouco provas de que os empréstimos teriam sido utilizados para finalidades essenciais à subsistência.

Menciona
que a Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento, exige prova da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem prejuízo ao mínimo existencial, o que não restou demonstrado nos autos.

Diz
, ainda, que a autora possui rendimentos acima da média nacional e, portanto, presumivelmente detém condições de organizar suas finanças sem necessitar de intervenção judicial.

Por fim, requereu o provimento do
R
ecurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ou, subsidiariamente, para que fosse minorado o valor eventualmente arbitrado a título de indenização. Além disso, pleiteou a não fixação de honorários advocatícios, ou, caso mantidos, que fossem reduzidos, em razão da simplicidade da causa.

Nas contrarrazões
(Id
328631922
)
, a apelada refuta os argumentos do banco recorrente, defendendo a presença do interesse de agir e a caracterização da situação de superendividamento. Sustenta que a Lei n. 14.181/2021 e o Decreto-Lei n. 11.150/2002 não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação, abrangendo todos os compromissos financeiros resultantes de relações de consumo. Argumenta, ainda, que a proteção ao ato jurídico perfeito não pode ser utilizada para perpetuar situações de desvantagem manifesta ao consumidor, especialmente em contratos de adesão. Por fim, defende a manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora, ora
apelada
, ajuizou a demanda alegando que possui diversos contratos de empréstimos com o réu, cujas parcelas somadas comprometem mais de 1094,16% de seus rendimentos líquidos mensais, impossibilitando-a de prover seu próprio sustento e de sua família.

A sentença
acolheu o pedido inicial para homologar o plano apresentado pelo autor.

P
reliminar
-
falta de interesse de agir

O apelante suscita preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que a parte autora não comprovou alteração em sua situação econômica que justificasse a limitação dos descontos em conta corrente.

O interesse de agir, como condição da ação, configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. No caso em análise, a parte autora demonstrou a necessidade de intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual que, segundo alega, tornou-se excessivamente onerosa em razão dos descontos realizados pelo banco em sua conta corrente.

No caso concreto, a parte autora busca a tutela jurisdicional para limitar os descontos realizados em sua conta corrente, alegando que tais descontos comprometem seu mínimo existencial. A pretensão deduzida em juízo, portanto, é necessária e útil para a proteção do direito material que a autora entende violado, independentemente da comprovação prévia de alteração em sua
situação econômica, questão que se confunde com o mérito da demanda.

Assim,
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir
.

Mérito

A
controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos realizados pelo banco apelante na conta corrente da parte autora, em razão de empréstimos por ela contratados, bem como à caracterização da situação de superendividamento.

O banco apelante sustenta a legalidade dos descontos realizados na conta corrente da parte autora, argumentando que tais descontos decorrem de cláusula contratual livremente pactuada e que não se confundem com penhora de salários.

A Lei n. 14.181/2021 conceitua o superendividamento, em seu art. 54-A, §1º, como “
a

impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
”
.

Trata-se, portanto, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A legislação estruturou esse procedimento em duas fases distintas.

Na primeira, de caráter
conciliatório
(art. 104-A do CDC), o consumidor oferece proposta de pagamento em até cinco anos, ocasião em que se busca a composição amigável. Caso a conciliação não se concretize, inicia-se a fase
contenciosa
, na qual o juiz, a requerimento do consumidor, instaura processo para revisão e
integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, por meio de
plano judicial compulsório
, com

citação de todos os credores que não aderiram ao acordo (art. 104-B do CDC). Estes têm prazo de 15 dias para trazer documentos e justificar a recusa ao plano voluntário (§1º).

Além
do mais
, o plano de repactuação deve assegurar aos credores pelo menos o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais. O total deverá ser liquidado em até cinco anos, com a primeira prestação em até 180 dias da homologação judicial e o restante em parcelas mensais iguais e sucessivas, conforme prevê o § 4º do art. 104-A do CDC.

Porém, a prática tem demonstrado que esse prazo de 60 meses é, em muitos casos, insuficiente para permitir a recuperação financeira do consumidor superendividado, especialmente quando as prestações originalmente contratadas são substancialmente superiores à sua capacidade de pagamento.

Diante disso, a jurisprudência tem relativizado esse prazo, permitindo que as partes negociem condições mais flexíveis, como a limitação em 35% dos proventos líquidos, que conserva um saldo suficiente para o sustento digno do devedor.

Importante destacar que a quantia de R$600,00, definida como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob análise do STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores superendividados.

Nesse sentido, os tribunais têm permitido ajustes que garantam a efetiva recuperação financeira do consumidor.

Para ilustrar:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. [...] RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ALTERAR O PERCENTUAL FIXADO NA
SENTENÇA DE 30% PARA 35% DA MESMA BASE CONTIDA NA SENTENÇA E CONSIGNAR O PROLONGAMENTO DAS PARCELAS A FIM DE QUE SEJA POSSIBILITADA A QUITAÇÃO DOS CONTRATOS NOS TERMOS CELEBRADOS”.
(TJRS, Apelação Cível n. 50145657220228210026, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 14-4-2025).

Tal concessão não fere o Tema 1085 do STJ, cuja tese assim estabelece:

“Os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
.

A questão submetida a julgamento no referido Tema foi a
“Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1º, § 1º), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”.

Todavia, na presente demanda discute-se a possibilidade de redução de todas as dívidas, englobando as consignadas e debitadas em conta corrente, com base na Lei 14.181/2021.

De fato, referida legislação permite essa amortização. E, a meu ver, a sua redação e a do Decreto-Lei 11.150/2002 não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação.

Ademais, o art. 54-A, § 2º, do CDC, introduzido pela Lei 14.181/2021, abrange quaisquer compromissos financeiros oriundos de relações de consumo. Confira-se:

"Art. 54-A. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

(...)

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo
englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.
"

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 6º, parágrafo único, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"Art. 6º No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei nº 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I -
as
dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II -
as
dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). 5. A limitação de 35% dos rendimentos líquidos visa resguardar o mínimo existencial, não se restringindo apenas a dívidas consignadas, sendo aplicável também a débitos automáticos em
conta-corrente
quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor.
As operações de crédito consignado e cartão de crédito não estão excluídas da repactuação de dívidas, conforme o § 2º do art. 54-A do CDC, que abrange quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo.
(...)”.
(TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025).

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso IV, preceitua que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana,
fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais da autora.

Logo, é evidente que o valor de R$ 600,00, estipulado como mínimo existencial pelo Decreto-Lei n. 11.101/2005, está longe de atender às demandas elementares de uma pessoa, não podendo, por consequência, ser utilizado como critério objetivo para excluir o direito à repactuação em casos de superendividamento.

Assim, restou caracterizada a situação de superendividamento, nos termos da Lei n. 14.181/2021, justificando a limitação dos descontos em conta corrente para preservação do mínimo existencial da parte autora.

Por fim, o
valor da verba honorária não comporta redução quando já foi estabelecido no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, e em caso de não provimento do Recurso, deve ser majorado (art. 85, §11, do CPC).

Sobre a matéria, desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE. INÉPCIA. DIALETICIDADE. REJEITADAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIDO. INCLUSÃO DE DÍVIDA NÃO CONSIGNADA. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDOS OS RECURSOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, ajuizada por Rosangela Silva de Jesus, que reconheceu parcialmente
o pedido para limitar os descontos em sua folha de pagamento a 35% de sua renda líquida, afastando a inscrição em cadastros restritivos, e repartiu as custas e honorários advocatícios entre as partes. A autora recorre para incluir dívidas não consignadas no plano de repactuação; os bancos requeridos sustentam a legalidade dos contratos e impugnam a aplicação da Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível incluir dívidas não consignadas no plano judicial de repactuação; (
ii
) estabelecer se as operações de crédito consignado estão abrangidas pela Lei nº 14.181/2021; (
iii
) determinar se a limitação de 35% da renda líquida compromete a execução dos contratos bancários válidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 introduz, no CDC, mecanismos específicos para tratar do superendividamento do consumidor pessoa natural, permitindo a repactuação coletiva de dívidas de consumo que comprometam o mínimo existencial.

4. O art. 104-B do CDC autoriza, após a frustração da conciliação, a instauração de plano judicial compulsório de pagamento, abrangendo todas as dívidas civis de consumo, com exceção das expressamente excluídas por norma regulamentar.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de inclusão de dívidas oriundas de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se trate de obrigações contraídas em relações de consumo para fins pessoais ou familiares.

6. O valor de R$600,00 estipulado como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022 (com redação atualizada pelo Decreto n. 11.567/2023) encontra-se sob questionamento no STF (ADPF 1097) e não pode ser
adotado de forma absoluta, devendo a preservação do mínimo existencial ser analisada à luz das circunstâncias concretas.

7. A limitação de 35% da renda líquida da autora para os descontos encontra respaldo na jurisprudência e na analogia com a Lei nº 10.820/2003, e visa assegurar sua subsistência digna, conforme determina o art. 4º, III, do CDC e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do salário-mínimo vital.

8. A autora não comprovou documentalmente a dívida extra holerite alegada de R$3.012,00, mas demonstrou débito de natureza não consignada oriundo da Cédula de Crédito Bancário n. 121.617.435, o qual deve ser incluído na repactuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora parcialmente provido; recursos dos bancos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A repactuação judicial prevista na Lei nº 14.181/2021 abrange as dívidas civis de consumo, inclusive operações de crédito consignado, desde que não haja vedação legal ou regulamentar expressa.

2. A limitação de descontos a 35% da renda líquida do consumidor superendividado visa resguardar o mínimo existencial e deve ser aplicada de forma casuística, em atenção à dignidade da pessoa humana.

3. A inclusão de dívidas no plano de repactuação depende de sua comprovação documental nos autos, não bastando alegações genéricas da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 7º, IV; CDC,
arts
. 4º, III, 54-A, §§1º e 2º, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 330, §1º, 355, I, e 370, parágrafo único; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.129.337, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
02.10.2024.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1119891/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
21.02.2018.

TJRS, Apelação Cível n. 50145657220228210026, Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 14.04.2025.

TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Rel. Des. André Guidi
Colossi
, j. 10.04.2025”.
(N.U 1032487-60.2024.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios devidos pel
o
apelante de
10
% para
15
% sobre o valor
da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025